Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão de Id 222865153 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0717473-17.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de 4A SERVICOS E LOGISTICA LTDA e OUTRO, que indeferiu a utilização do sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para fins de consulta à Central de Escrituras e Publicações - CEP. Preparo regular (Id 68611793). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora